Tribunal: TJES
Processo: 0001415-88.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001415-88.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT.

APELADO: MULTYTEC INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Fundação Educacional Vale do Itapemirim – FEVIT contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, comprovada por balanços patrimoniais negativos, prejuízos acumulados e encerramento de atividades de uma de suas mantidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita com base na comprovação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99 do CPC admite que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em sede recursal, desde que acompanhado de prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4.

A jurisprudência do STJ (Súmula 481) reconhece o direito à assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove a alegada hipossuficiência financeira.

5.

A agravante mantém instituição de ensino superior em plena atividade (FDCI – Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim), com percepção de altas receitas, conforme demonstrado em documentos contábeis, sendo insuficiente a simples existência de prejuízos contábeis ou o encerramento de atividade de outra mantida.

6.

A ausência de demonstração clara e inequívoca de que a parte agravante não possui meios de suportar as despesas processuais impede o deferimento da gratuidade, justificando a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à assistência judiciária gratuita se comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2.

A apresentação de balanço negativo ou encerramento de atividade de uma unidade mantida não basta, por si só, para demonstrar hipossuficiência.

3.

A existência de atividade regular e percepção de receita por outra unidade da mesma mantenedora impede o reconhecimento da hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

arguida pela agravada

A agravada pleiteia o não conhecimento do recurso por deserção, já que a agravante não teria recolhido o preparo recursal deste agravo interno no prazo devido.

Olvida-se, entretanto, a agravada, de que o Superior Tribunal de Justiça firmou, há muito, o entendimento de que "
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe de 25/11/2015), motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

M É R I T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT

interpõe recurso de
agravo interno em face da decisão monocrática id
10149278
, por intermédio da qual a e. Desa. Subst. Fernanda Correa Martins indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à ora agravante
.

A
agravante sustenta (
razões id 10769685)
, em síntese, que
se encontra, atualmente, em condição de vulnerabilidade financeira, o que pode ser comprovado pelos balanços patrimoniais com resultados negativos (o passivo supera o seu ativo) e pela declaração de prejuízos acumulados ao longo dos anos. Ressalta, ademais, tratar-se de entidade sem fins lucrativos e outros juízos vêm lhe deferindo o benefício ora almejado. Aduz, ainda, que a FACCACI – Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim, umas de suas mantidas, não recebe mais alunos, estando de portas fechadas, culminando na renúncia do Diretor de forma abrupta e inesperada recentemente.

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico.

O CPC admite expressamente, em seu artigo 99,
caput
, que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em recurso, consoante se depreende de sua redação
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.

Entretanto, o pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência.

Outrossim,
a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. (Súmula 481 do STJ).

Pois bem.

Cuida-se a agravante de pessoa jurídica em pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme demonstram os documentos acostados aos autos (id
9285475 e ss.
).

Embora a agravante afirme que uma das instituições por ela mantidas (a FACCACI – Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim) não tem recebido novos alunos e que está, atualmente, de portas fechadas, o mesmo não se dá com a outra instituição por si mantida, qual seja, a FDCI – Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, que se encontra em plena atividade, como se comprova por meio de acesso ao sítio eletrônico do Ministério da Educação

(
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NjA2
).

A percepção de altas receitas pela agravante é claramente indicada na DRE id
9285475, de modo que
eventual resultado negativo apresentado, por si só, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, para o qual se requer a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas judiciais.

Como sabido, é imperiosa a comprovação cabal a aventada hipossuficiência, que por certo, em se tratando de pessoa jurídica, não corresponde a existência de compromissos financeiros e, até, eventuais resultados negativos.

Nessas condições, inexistindo provas no sentido de que a apelante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, o indeferimento do pedido de assistência judiciária por ela formulado é medida que se impõe, motivo pelo qual a decisão monocrática objurgada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cumpra-se. Diligencie-se.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES
.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.